Tribunal: STF
Processo: ARE 1371129
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



     



    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (PESSOA FÍSICA). CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS EMPREGADOS. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. LEGITIMIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    1. Caso em que a apelação se insurge contra sentença que julgou improcedente ação ordinária, vez que entendeu legítima a incidência de contribuição patronal e sobre Risco de Trabalho (RAT) sobre as importâncias pagas pela impetrante, a título de imposto de renda retido na fonte (pessoa física) e de contribuição previdenciária dos seus empregados.



    2. Com efeito, a base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo da empresa é a remuneração paga durante o mês aos empregados e aos trabalhadores avulsos, consoante o art. 22, incisos I e II, da Lei 8.212/1991 e art. 195, inciso I, alínea ‘a’, da CF/88.



    3. O STF, em sede de repercussão geral, ao apreciar RE 565.160/SC, já se posicionou no sentido de que: ‘A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, a qualquer título, quer anteriores, quer posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998 - inteligência dos artigos 195, inciso I, e 201, parágrafo 11, da Constituição Federal’. Precedente: STF, RE 565.160/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 23/08/2017.



    4. O salário de contribuição corresponde à totalidade dos rendimentos pagos ao trabalhador, com a exceção das verbas previstas no artigo 28, § 9º, da reportada Lei 8.1212/1991, sendo certo que, da leitura do dispositivo legal em referência, observa-se que não há previsão de exclusão dos valores retidos a título de contribuição previdenciária dos empregados e do IRPF.



    5. Nesse contexto legal, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que somente devem ser excluídas da base de cálculo das contribuições previdenciárias devidas pelo empregador parcelas expressamente previstas no artigo 28, § 9º, da Lei 8.212/1991, ou parcelas revestidas de caráter indenizatório ou previdenciário, o que não é o caso da contribuição previdenciária do empregado, ou autônomo, e do IRPF.



    6. Daí porque, devem incluir na base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e sobre o risco ambiental do trabalho (RAT), os valores retidos a título de contribuição patronal dos empregados e do IRPF, na medida em que têm por base valores que constituem a remuneração bruta dos empregados e que, portanto, estão sujeitas à tributação pelas contribuições previdenciárias e para terceiros a título de folha de salários ou qualquer remuneração paga em favor dos citados trabalhadores. (Precedentes da Primeira, Segunda e Terceira Turmas deste Tribunal).



    7. Apelação improvida.” (págs. 4-5 do doc. eletrônico 58).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se violação do art. 195, I, a, da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Consta no voto condutor do acórdão recorrido:



    “O cerne da questão resume-se em saber se incide contribuição previdenciária patronal e sobre o risco ambiental do trabalho (RAT), sobre a verba paga, pela empresa demandante, a título de imposto de renda retido na fonte (pessoa física) e contribuição previdenciária dos seus empregados ou a prestadores de serviços autônomos.



    A base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo da empresa é a remuneração paga durante o mês aos empregados e aos trabalhadores avulsos, consoante o art. 22, incisos I e II, da Lei 8.212/91 e art. 195, inciso I, alínea ‘a’, da CF/88.



    […]



    O salário de contribuição corresponde à totalidade dos rendimentos pagos ao trabalhador, com a exceção das verbas previstas no artigo 28, §9º da reportada Lei 8.212/91. Da leitura do artigo 28, §9º, da Lei 8.212/91, observa-se que não há previsão de exclusão dos valores retidos a título de contribuição previdenciária dos empregados e do IRPF.



    […]



    Daí porque, devem incluir na base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e sobre o risco ambiental do trabalho (RAT), os valores retidos a título de contribuição patronal dos empregados e do IRPF, na medida em que têm por base valores que constituem a remuneração bruta dos empregados e que, portanto, estão sujeitas à tributação pelas contribuições previdenciárias e para terceiros a título de folha de salários ou qualquer remuneração paga em favor dos citados trabalhadores.



    […].” (págs. 2-4 do doc. eletrônico 58).



     



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, a controvérsia relativa à definição da natureza remuneratória ou indenizatória das parcelas sobre as quais incide a contribuição previdenciária patronal, restringe-se ao âmbito infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Nesse sentido, confira-se:



     “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. NATUREZA JURÍDICA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES. 



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, a controvérsia relativa à natureza remuneratória ou indenizatória das verbas percebidas pelo contribuinte, para fins de incidência da contribuição previdenciária, demanda o reexame da legislação infraconstitucional.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 968.110-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS BASEADA NA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    1. A jurisprudência do Supremo se consolidou no sentido de ser infraconstitucional a discussão acerca da incidência de tributos, notadamente contribuição previdenciária ou imposto de renda, baseada na natureza da verba.



    2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” (RE 1.013.951-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR. CONSTITUCIONALIDADE SE PAGO COM HABITUALIDADE E EM RETRIBUIÇÃO DIRETA À ATIVIDADE LABORAL. FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA DA VERBA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1.095.542/RJ, Rel. Min. Luiz Fux , Primeira Turma).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias (GACEN). Natureza da verba. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.” (ARE 1.228.175-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARCELAS HABITUALMENTE PAGAS PELO EMPREGADOR ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL TRIBUNAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 565.160/SC. DISCUSSÃO EM TORNO DA NATUREZA JURÍDICA DE DETERMINADOS PARCELAS PERCEBIDAS PELO EMBREGADO, PARA FINS DE INCIDÊNCIA, OU NÃO, DA REFERIDA CONTRIBUIÇÃO OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 1.144.163-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello , Segunda Turma)



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais. 



     



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator